Tribunal: STF
Processo: Rcl 77419
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NA ADPF 347. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, apontando como autoridade reclamada o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA, por suposta violação do que decidido na ADPF 347, acerca da necessidade de realização de audiência de custódia.



    Nos termos da inicial, “a autoridade judicial não realizou a audiência de custódia dentro do prazo de 24 horas, permanecendo inerte por mais de cinco dias. Somente em 18 de março de 2025, a magistrada proferiu decisão homologando o flagrante e convertendo a prisão em preventiva, sem que o reclamante tivesse sido apresentado previamente à autoridade judicial para a realização da audiência de custódia”. 



    Requer, em sede liminar, seja cassada a “decisão que decretou a prisão preventiva do reclamante, determinando a realização urgente da audiência de custódia, nos termos da Resolução nº 213/2015 do CNJ, do artigo 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, sob pena de manutenção de uma prisão manifestamente ilegal”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar.



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento da ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio, afirmou o dever de realização “em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”.



    Nada obstante, o reconhecimento do direito subjetivo da reclamante à realização de audiência de apresentação não fulmina a prisão preventiva e a sua respectiva fundamentação, circunstância que torna incognoscível o pedido liminar, tendo em vista a impossibilidade fática de revolvimento temporal, de modo a restituir o preso à situação anterior à prisão.



    Com efeito, não se pode confundir o juízo de legalidade da prisão com a verificação, in concreto, da necessidade de imposição de segregação cautelar.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente